Tribunal: STF
Processo: Rcl 17466
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Empresa de Revitalização do Porto de Manaus S.A. e Estação Hidroviária do Amazonas S.A. para impugnar decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça na SS 2.703. O ato questionado suspendeu os efeitos de liminar anteriormente deferida, que autorizava a execução de contratos de arrendamento celebrados com a Sociedade de Navegação, Portos e Hidrovias (SNPH). As reclamantes entendem que a decisão impugnada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.



    2. Após o deferimento da liminar por esta Corte, a União apresentou a Petição nº 68.626/2018, requerendo o sobrestamento do feito até que o Tribunal de Contas da União se manifestasse sobre as soluções adotadas pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil para a regularização dos referidos contratos. O pedido foi acolhido em 24.4.2019, determinando-se a suspensão da tramitação do processo autos até nova deliberação do TCU.



    3. Diante do tempo decorrido sem novas manifestações, determinei a intimação das partes para que informassem (i) se houve manifestação do Tribunal de Contas da União e (ii) se persistia o interesse no julgamento da presente reclamação.



    4. Em resposta, as partes noticiaram que ainda não houve deliberação do TCU. Informaram, ademais, a existência de dois processos administrativos em curso, cujo objeto envolve diretamente os contratos de arrendamento discutidos nos autos: (i) o Processo Administrativo nº 50600.014173/2011-85, que trata de pedido de reequilíbrio econômico-financeiro; e (ii) o Processo Administrativo nº 50000.002157/2022-61, relativo à prorrogação ordinária dos contratos.



    5. Diante dessas circunstâncias, determino que a presente reclamação permaneça sobrestada até a conclusão dos procedimentos administrativos em curso e a deliberação do Tribunal de Contas da União acerca da regularização dos contratos, o que deverá ser informado a esta Corte pelas partes interessadas.



    Publique-se.



Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente